Tribunal: TJMT
Processo: 1005457-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005457-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 15.204.808/0001-68 (AGRAVANTE), GA-MT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 21.897.261/0001-26 (AGRAVADO), PAULO SERGIO BERTO - CPF: 638.853.959-91 (PROCURADOR), JOSE CARLOS MARTINI - CPF: 326.074.749-49 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005457-18.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA

AGRAVADO: GA-MT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME
PROCURADOR: PAULO SERGIO BERTO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINA PENHORA SOBRE 10% DO FATURAMENTO DA EMPRESA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 866 DO CPC - PERCENTUAL RAZOÁVEL – EXCESSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – É assente o entendimento segundo o qual o disposto no artigo 940 do Código Civil somente é aplicável quando comprovada a má-fé do credor, o que não foi verificado nos autos.

II - A alegação de excesso de execução não encontra guarida, eis que é matéria própria, que deveria ser discutida em embargos à execução, caso tivessem sido ajuizados tempestivamente, o que não ocorreu.

III - A agravante limitou-se a alegar que a penhora sobre 10% do seu faturamento mensal inviabilizará as suas atividades comerciais, sem trazer aos autos, todavia, qualquer indicativo de que este percentual comprometerá a sua solvabilidade. Aliás, o percentual fixado pelo juízo encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial pátria, não havendo que se falar em excessividade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005457-18.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA

AGRAVADO: GA-MT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME
PROCURADOR: PAULO SERGIO BERTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
FEX AGRO COMERCIAL LTDA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 3004-97.2016.811.0003, ajuizada por
GA-MT TRANSPORTES E LOGÍSITICA LTDA
, rejeitou a alegação de excesso de execução e, ato contínuo, determinou a penhora sobre 10% do faturamento da empresa executada, ora agravante, até a satisfação integral da dívida.

Para tanto, narra agravante que a ação de execução manejada pela agravada objetivou o recebimento da quantia que, somados os juros e correções, perfazia o valor de R$ 238.500,21 (duzentos e trinta e oito mil e quinhentos reais e vinte e um centavos).

Aduz que, após a propositura da ação, as partes entabularam acordo para quitação da dívida pelo valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), que seriam pagos em 5 (cinco) parcelas mensais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Discorre que a empresa exequente omitiu o pagamento parcial da dívida, no valor correspondente a R$ 100.000,00 (cem mil reais), demandando sobre quantia já paga, em flagrante má-fé processual, sendo medida de rigor, a repetição em dobro do indébito sobre a quantia paga, consoante previsão expressa do Código Civil.

Destaca, ainda, que sua atuação comercial consiste na intermediação da venda de produtos agrícolas entre o produtor rural e o consumidor, razão pela qual sofrerá prejuízos de grande monta em razão da penhora de 10% sobre seu faturamento, sobretudo porque os valores que estão em suas contas bancárias pertencem aos seus clientes, os quais depositam a quantia correspondente até a entrega dos produtos agrícolas.

A liminar de efeito suspensivo foi indeferida à id. 36812481.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005457-18.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que rejeitou a alegação de excesso de execução e, ato contínuo, determinou a penhora sobre 10% do faturamento da empresa executada, ora agravante, até a satisfação integral da dívida.

O reclamo não merece prosperar.

Quanto à aplicabilidade do artigo 940 do Código Civil, é assente o entendimento segundo o qual o disposto no referido artigo somente é aplicável quando comprovada a má-fé do credor, o que não foi verificado nos autos.

Isso porque, não obstante a agravante afirme que a exequente, ora agravada, demandou por quantia já paga, porquanto as partes teriam entabulado acordo que resultou no pagamento parcial da dívida no valor de R$ 100.000 (cem mil reais), referida avença foi firmada durante a tramitação da demanda executiva, de modo que a agravante/executada, maior interessada no deslinde do feito executivo, também poderia informar o juízo acerca do ajuste firmado entre as partes, mormente porque já havia sido citada.

Ademais, ressai dos autos que a própria parte exequente, ora agravada, manifestou-se requerendo o abatimento da quantia paga, ocasião em que apresentou demonstrativo atualizado do débito, o que reforça o entendimento de ausência de má-fé e, consequentemente, da necessidade da repetição do indébito.

A propósito, este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. ARTIGO 940 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR
. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça delineia que a devolução em dobro prevista no artigo 940 do Código Civil de 2002 somente é cabível quando caracterizada a má-fé do credor ao demandar o devedor por dívida já paga, total ou parcialmente, sem ressalvar valores recebidos
. 2. In casu, a inexistência de má-fé da parte recorrida foi expressamente reconhecida pelas instâncias ordinárias. Tal conclusão somente pode ser afastada por meio de novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência, contudo, vedada na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
. (AgRg no AgRg no Agravo em Recurso Especial No 619.198 - RS (2014/0300129-2), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, Data de Julgamento: 21/05/2015)

Outrossim, a alegação de excesso de execução também não encontra guarida, eis que é matéria própria, que deveria ser discutida em embargos à execução, caso tivessem sido ajuizados tempestivamente, o que não ocorreu.

No tocante à penhora sobre o faturamento da empresa agravante, constata-se que a decisão bem observou o comando legislativo, que assim dispõe:

“
Art. 866.
Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado
, o juiz poderá ordenar a penhora de
percentual de faturamento
de empresa.

§ 1o O juiz fixará
percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial
.

§ 2o
O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente
, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida.

§ 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel
”.

Como se vê, não há qualquer incorreção da medida, justamente por encontrar amparo legal e por ser instrumento de satisfação da dívida em face do devedor que não oferece bens penhoráveis ou passíveis de saldar o crédito executado.

Ademais, a agravante limitou-se a alegar que a penhora sobre 10% do seu faturamento mensal inviabilizará as suas atividades comerciais, sem trazer aos autos, todavia, qualquer indicativo de que este percentual comprometerá a sua solvabilidade. Aliás, o percentual fixado pelo juízo encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial pátria, não havendo que se falar em excessividade.

A propósito:

“
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Agravo de instrumento – Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença –
Insurgência contra decisão que deferiu penhora sobre
10% do faturamento bruto do executado
– Diligências empreendidas pelo exequente, que não obteve êxito na localização de bens penhoráveis e suficientes à satisfação do débito – Possibilidade da penhora de percentual de faturamento da empresa – Exegese dos artigos 835, X e 866 do CPC/15 –
Percentual definido de forma razoável, não havendo prova de que inviabilizará as atividades da agravante
– Decisão mantida - Recurso improvido
”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2230505-29.2018.8.26.0000; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de Registro: 06/12/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
PENHORA
SOBRE
FATURAMENTO
DO CLUBE EXECUTADO.
Circunstâncias do caso indicam a r
edução da penhora para 10% sobre o valor bruto
a ser pago pelo devedor quando da entrega de suínos (Art. 620 do CPC)
. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO DE PLANO, FORTE NO ARTIGO 557, §1o-A, DO CPC”
. (Agravo de Instrumento, No 70044613735, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rubem Duarte, Julgado em: 09-11-2011)

Por tais fundamentos, a decisão recorrida deve permanecer intacta.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em tempo, dou por prejudicado o agravo interno de id. 43222549.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020